Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Inviável a absolvição quando a palavra da vítima, corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, atestam que o réu se aproximou da residência dela, mesmo cientificado da proibição de fazê-lo, estabelecida em sede de medida protetiva.

II - Pequenas contradições nos depoimentos prestados pela vítima e testemunha, acerca de detalhes que não alteram a dinâmica dos fatos, não tem o condão de afastar a prova que se firmou no sentido de que o réu agiu imbuído do intuito de descumprir ordem judicial de proibição de aproximação e contato com a vítima.

III - A mera negativa de autoria, desacompanhada de prova, na forma do art. 156 do CPP, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de influir no convencimento do Julgador.

IV - Recurso conhecido e desprovido.